Tribunal: CARF
Processo: 10680.720596/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720596/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.944 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
AUTO LAFAIETE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
É inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância a quo, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silvei Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-054.303 (fls.
496 a 572), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720596/2010-90
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720596/2010-90

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. ORDEM DE COMPENSAÇÃO.
A utilização de créditos oriundos de decisão judicial deve obedecer integralmente a
parte dispositiva da decisão, inclusive quando esta determina a forma de utilização do
indébito. Após a obediência ao determinado pela mesma, em restando saldo disponível
de crédito em favor do contribuinte, pode ser esse saldo utilizado para a quitação de
débitos próprios relativos a outros tributos ou contribuições administrados pela RFB,
nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96 (redação dada pela Lei no 10.637/02).
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO.
Eventual homologação tácita não libera para o contribuinte o crédito que fora utilizado
na compensação, pois foram usados diretamente para proceder ao encontro de contas,
conforme a própria vontade manifesta do contribuinte, ainda mais quando houve
homologação expressa pela DRF jurisdicionante. Reconhece-se a impossibilidade do
Fisco cobrar os débitos tributários que foram compensados em tal situação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Porto Alegre (RS) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
A empresa Auto Lafaiete Ltda. ingressou com a ação judicial no 1999.38.00.016682-7
objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445/88 e
2.449/88, bem como do seu direito de proceder à compensação dos valores pagos a
maior com parcelas vincendas do próprio PIS, na forma do art. 66, da Lei no 8.383/91.
Cópias do processo judicial se encontram juntadas aos autos, conforme fls. 8 a 59 1.
O trânsito em julgado se deu em 17/11/2004 (ver Certidão da fl. 59), tendo sido dado
provimento ao pedido para reconhecer o direito à compensação dos recolhimentos feitos
a maior na forma dos referidos decretos em conformidade com os valores devidos de
acordo com a Lei Complementar no 7/70, podendo se compensar dos períodos não
decaídos.
O contribuinte então encaminhou pedido de habilitação de crédito relativo à decisão
transitada em julgado com suas respectivas planilhas (fls. 60 a 70).
Com base nessa ação judicial passou a transmitir declarações de compensação (ver
relação das fls. 2 a 7). As DCOMPs estão juntadas às fls. 132 a 324.
Estão juntados na sequência: extratos do Sistema Sincor, relativamente à relação de
pagamentos do período em questão (fls. 71 a 82); demonstrativo dos créditos tributários
cadastrados (fls. 83 a 85); demonstrativo dos pagamentos cadastrados (fls. 86 a 91);
planilha de correção dos valores até 31/12/1995 (fls. 92 a 93); listagem de
créditos/saldos remanescentes (fl. 94); listagem de débitos/saldos remanescentes (fls. 95
a 97); e dados a serem informados no SIAFI (fls. 98 a 114).
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório no 756 – DRF/BHE, de 06/04/2010,
onde homologa em parte as compensações transmitidas, diante do direito creditório ser
insuficiente para a quitação de todos os débitos, além de não homologar compensações
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720596/2010-90

de outros tributos ou contribuições. A tabela das fls. 120 a 122, apresenta um
demonstrativo do PIS devido de acordo com o estabelecido pela decisão judicial.
É de se comentar que em 28/09/2000 o contribuinte já havia formalizado processo
administrativo requerendo a compensação desses valores que entendia indevidos,
recolhidos a título de PIS com base nos mencionados decretos, sendo que a DRF/BHE,
através do Despacho Decisório no 228/02, indeferiu o pedido, tendo ainda sido
formalizado Auto de Infração que teve a exigência fiscal declarada definitiva na esfera
administrativa através do Acórdão DRJ/BHE no 6373, de 12/07/2004, diante da
concomitância com a via judicial. O processo de no 13602.000348/2002-30 relativo ao
lançamento teve sua inscrição anulada em 22/04/2010 em face da decisão judicial
transitada em julgado.
A ciência da homologação parcial das compensações ocorreu em 14/12/2010 (fl. 471).
O interessado apresentou manifestação de inconformidade tempestivamente em
07/01/2011 (fls. 475 a 480). Em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE com base na ação judicial que reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos-
Leis, procedeu à compensação dos créditos advindos dos pagamentos indevidos de PIS
com débitos de PIS, IRPJ, CSLL e Cofins.
- QUE a DRF jurisdicionante não homologou integralmente a compensação efetuada
pela empresa com base no argumento de que a compensação não poderia ser realizada
com débitos de IRPJ, CSLL e Cofins.
- QUE parte das compensações se encontram homologadas tacitamente, visto ter
recebido a ciência do Despacho Decisório somente em dezembro de 2010. Seriam essas
DCOMPs:
02343.13215.120105.1.3.57-1303,
06473.45974.140105.1.3.57-9037,
33184.69533.150205.1.3.57-5663,
20958.23829.150205.1.7.57-4295
e
00254.70621.280205.1.3.57-0411.
- QUE a DRF ignorou o fato de o manifestante ter encaminhado questionamento à
Superintendência Regional da Receita Federal de Minas Gerais, a qual proferiu a
Solução de Consulta no SRRF/6a RF/DISIT no 072, de 17/03/2005, autorizando-lhe a
compensar os créditos de PIS reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado
com outros tributos e contribuições além do PIS, tais como Cofins, IRPJ, CSLL e IRRF,
ainda que a decisão judicial tenha reconhecido direito de compensação apenas com
determinado tributo.

Requer o manifestante, por fim, que seja reformado o Despacho Decisório, de sorte que
seja homologada integralmente a compensação realizada, tudo conforme os sólidos
argumentos expendidos.
Cientificada da decisão da DRJ em 10/08/2015, conforme Aviso de Recebimento
de fl. 558, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 11/09/2015, pugnando pelo
provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram diferentes daquelas trazidas na
manifestação. Agora, o Contribuinte alega que a fiscalização incorreu em erro relativamente aos
cálculos para a apuração do crédito utilizado em declaração de compensação.
É o relatório.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720596/2010-90

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém dele não conheço.
2. Mérito
Trata-se de Declarações de Compensação formulado transmitidos pela Recorrente,
visando o aproveitamento de crédito de PIS decorrente de decisão judicial (processo no
1999.38.00.016682-7,) transitada em julgado com débitos de PIS, IRPJ, CSLL e COFINS.
Em 06/04/2010, mediante Despacho Decisório de fl. 115 a 123, homologou-se as
compensações requeridas com débitos de PIS, efetuadas com base no crédito oriundo da Ação
Judicial do processo n° 1999.38.00.016682-7, até o limite do crédito aqui reconhecido e a não se
homologou as compensações com débitos de IRPJ, CSLL e COFINS.
A DRJ, em resumo, deu parcial provimento à manifestação de inconformidade,
em síntese: reconheceu que as compensações poderiam se dar com débitos de outros tributos
administrados pela Receita Federal, nada obstante a decisão judicial pontuasse que as
compensações somente poderiam ser realizadas com débitos de PIS; reconheceu também a
homologação tácita das declarações sinalizadas pela manifestante e destacou que o Contribuinte
não contestou os cálculos do direito creditório apurado pela DRF.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente se manifesta sobre a insuficiência do crédito
pleiteado e alega que a fiscalização incorreu em erro relativamente aos cálculos para a apuração
do crédito utilizado em declaração de compensação. Argumenta que cabe a administração
fundamentar os atos que pratica, de modo que não pode ser mantida uma autuação por erro de
cálculo, principalmente por se tratar de lançamento tributário, pautado na legalidade tributária.
Vejamos:
Primeiro, cabe destacar que o contribuinte figura como titular da pretensão nas
Declarações de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo
de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio
de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que alega possuir.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720596/2010-90

Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho.
Segundo, cabe destacar que, do ponto de vista técnico, foi em Recurso Voluntário
a primeira vez em que o Contribuinte se defende efetivamente sobre a insuficiência do crédito
pleiteado para fins de homologação integral das DCOMP’s, alegando erro de cálculo pela DRF.
Como destacado pela DRJ, “não se observa na manifestação de inconformidade
nenhuma contestação direta no que se refere aos cálculos do montante creditório apurado pela
DRF”. Inclusive o julgador deixa claro que a Recorrente equivocou-se com relação a
argumentação de que as compensações não foram integralmente homologadas porque não se
considerou a possibilidade de compensar os créditos com débitos de IRPJ, CSLL e COFINS.
Foram dois os motivos destacados no despacho decisório e destacados na decisão impugnadas,
confira:
Porém, ressalte-se que o manifestante cometeu um equívoco em sua argumentação a
partir do momento em que diz que o Despacho Decisório “não homologou integramente
a compensação efetuada pela empresa com base no argumento de que a compensação
não poderia ser realizada com débitos de IRPJ, CSLL e Cofins” (fl 476).
Da leitura do Despacho Decisório depura-se que a homologação parcial das
compensações deveu-se a dois motivos, sendo que o segundo (negativa da compensação
de débitos de IRPJ, CSLL e Cofins), alegado como único pelo contribuinte, mesmo que
se considerado como incorreto, ainda assim não daria direito à quitação das
compensações não homologadas.
Vejamos com maiores detalhes esses motivos e outras observações pertinentes:
1o) O contribuinte quando do seu pedido de habilitação do crédito (05/08/2005)
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, alegou um montante creditório
de R$ 400.383,69 (ver fl. 60), enquanto na DCOMP inicial que transmitiu em
12/01/2005 (antes da habilitação do crédito) informava que esse crédito seria de R$
368.617,47. A declaração de compensação inicial foi transmitida antes da habilitação
dos créditos.
2o) A DRF jurisdicionante aplicando a legislação relativamente aos prazos de
vencimento do PIS apurou um saldo de crédito de R$ 112.358,37 para a data de
31/12/1995, assim como um segundo saldo de R$ 3.644,04 relativo ao pagamento
efetuado em 29/02/1996. Sobre tais valores foram aplicados os índices e expurgos
inflacionários determinados judicialmente (fl. 122). Em que pese o reconhecimento do
crédito pela DRF ensejar período de atualização diferente do apurado pelo contribuinte,
é nítida a constatação de um reconhecimento creditório menor do que o pretendido
pelo interessado.
3o) Não se observa na manifestação de inconformidade nenhuma contestação
direta no que se refere aos cálculos do montante creditório apurado pela DRF.
4o) O primeiro motivo para a DRF não homologar nem ao menos todas as
compensações referentes ao PIS, deve-se ao direito creditório não ter sido
suficiente para a quitação de todos os débitos compensados dessa contribuição,
como se pode observar em trecho da decisão administrativa que diz isso
expressamente:

Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720596/2010-90

“... proponho homologação das compensações com débitos de PIS, efetuadas
com base no crédito oriundo da Ação Judicial do processo no
1999.38.00.016682-7, até o limite do crédito aqui reconhecido ...” (fl. 123)
5o) Tanto é que o crédito reconhecido foi integralmente utilizado, que ainda existem
débitos de PIS não quitados e em fase suspensa de cobrança, como se observa às fls.
434 e 435, devido ao fato de terem restados esses débitos em aberto depois das
compensações realizadas.
6o) Ainda para corroborar a utilização total do direito creditório é de se mencionar a
listagem de crédito/saldos remanescentes da fl. 432, dando conta de que todo o crédito
foi utilizado restando saldo zero. Esses demonstrativos fundamentaram o Despacho
Decisório.
7o) Enfim, feitas essas considerações, somente aí teríamos o segundo motivo para a
homologação parcial das compensações. Realmente o Despacho Decisório dispõe que
além de ter sido utilizado todo o crédito reconhecido, caso sobrassem valores depois de
quitados todos os débitos de PIS, no entendimento da DRF não poderiam ser utilizados
esses valores para compensações de outros tributos/contribuições, sobre o que já
comentamos anteriormente não concordarmos. Se houvesse crédito remanescente teria
direito o contribuinte a compensação do IRPJ, CSLL e Cofins.
Desta forma, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim,
como não contestado pelo contribuinte a insuficiência do crédito em momento oportuno tem-se
por precluso o seu direito de, agora, em Recurso Voluntário, tratar de tema novo não analisado
pela DRJ.
Diante da flagrante inovação recursal e, uma vez não se tratar de matéria de ordem
pública, passível de possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem como não configurando
fato superveniente, não se admite a apresentação de novos fundamentos não debatidos na origem,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa sobre o pedido de análise de eventual erro de
cálculo no crédito pleiteado, o que impede o seu conhecimento.
Neste sentido, destaco o acórdão 3402-007.821, prolatado na sessão de 17 de
outubro de 2020, de relatoria da Conselheira Cynthia Elena de Campos, em que este Colegiado,
em caso semelhante, decidiu, por unanimidade de votos, por não conhecer do Recurso
Voluntário, confira ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de
ordem pública, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos
não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa, o que
impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.944 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720596/2010-90

(grifou-se)
3. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital